Tribunal: TJPA
Processo: 0808072-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808072-14.2021.8.14.0301

APELANTE: ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY, KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

APELADO: JULIO PEREIRA BARROS, SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY.

ADVOGADO(A): SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB PA6048-A.

EMBARGADO: JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO: ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E DA TAXA APLICÁVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20, sem explicitar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial e à taxa aplicável, afirmando que a ausência de definição compromete a liquidação e a execução do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os critérios e o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o saldo devedor reconhecido, bem como qual a taxa aplicável às dívidas civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quanto a matérias de ordem pública, entre as quais se inserem os consectários legais da condenação.

5. O acórdão embargado não disciplinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor fixado, configurando omissão a ser sanada.

6. A correção monetária visa à recomposição do valor real da moeda, enquanto os juros de mora possuem natureza indenizatória pelo atraso no adimplemento.

7. Conforme a tese fixada no Tema 1368, o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é aplicável às dívidas civis, por englobar atualização monetária e juros de mora.

8. O termo inicial deve observar o pactuado entre as partes, fixando-se a incidência da SELIC a partir da data do registro do imóvel, conforme previsto no contrato, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então passa a incidir a taxa legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e fixar os critérios de atualização do saldo devedor.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação dos consectários legais configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC incide sobre dívidas civis, englobando juros de mora e correção monetária, nos termos da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1368. 3. O termo inicial da incidência deve observar o momento contratualmente estabelecido, quando existente previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1368/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
,
para emprestar efeitos infringentes, de forma que, em relação ao saldo devedor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, com termo inicial a contar da data do registro do imóvel, conforme especificado no parágrafo único do contrato de compra e venda, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incidirá a taxa legal
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY.

ADVOGADO(A):
SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB PA6048-A.

EMBARGADO:
JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO:
ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0808072-14.2021.8.14.0301, que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, tão somente para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20 (setenta mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido fixado o valor do saldo devedor em R$ 70.174,20, não houve definição expressa acerca dos critérios de incidência de juros e correção monetária, especialmente quanto ao termo inicial de tais encargos, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a liquidação e a futura execução do julgado.

Sustenta que a ausência de fixação do marco inicial para a incidência de juros e atualização monetária gera insegurança jurídica, por permitir interpretações divergentes quanto ao montante efetivamente devido, defendendo que a decisão deve esclarecer se a atualização deve incidir a partir da celebração do negócio jurídico, ocorrido em 18/07/2019, ou de outro momento processualmente adequado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a alegada omissão, com a fixação expressa do termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária sobre o saldo devedor reconhecido no acórdão.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a decisão foi clara ao analisar os efeitos do contrato de promessa de compra e venda e ao definir o valor do saldo devedor, inexistindo obrigação de fixação de termo inicial de juros e correção monetária diante das peculiaridades do caso concreto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E DA TAXA APLICÁVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para modificar o valor do saldo devedor para R$ 70.174,20, sem explicitar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial e à taxa aplicável, afirmando que a ausência de definição compromete a liquidação e a execução do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os critérios e o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o saldo devedor reconhecido, bem como qual a taxa aplicável às dívidas civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quanto a matérias de ordem pública, entre as quais se inserem os consectários legais da condenação.

5. O acórdão embargado não disciplinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor fixado, configurando omissão a ser sanada.

6. A correção monetária visa à recomposição do valor real da moeda, enquanto os juros de mora possuem natureza indenizatória pelo atraso no adimplemento.

7. Conforme a tese fixada no Tema 1368, o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é aplicável às dívidas civis, por englobar atualização monetária e juros de mora.

8. O termo inicial deve observar o pactuado entre as partes, fixando-se a incidência da SELIC a partir da data do registro do imóvel, conforme previsto no contrato, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então passa a incidir a taxa legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e fixar os critérios de atualização do saldo devedor.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação dos consectários legais configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC incide sobre dívidas civis, englobando juros de mora e correção monetária, nos termos da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1368. 3. O termo inicial da incidência deve observar o momento contratualmente estabelecido, quando existente previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1368/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, é cabível o manejo de embargos de declaração para sanar omissão sobre matéria de ordem pública e, uma vez que os consectários legais se encaixam entre tais matérias, a arguição do recorrente tem vez.

Dito isto, considerando que as alegações contidas nas razões recursais se tratam de matéria de ordem pública, a despeito da insurgência dos embargados, deve ser feita adequação necessária em relação aos consectários legais.

De fato, o Acórdão embargado, assim como a sentença, não dispôs a respeito dos juros de mora e da correção monetária que devem incidir sobre o saldo devedor a ser pago pelos embargados.

A correção monetária constitui mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda, não se confundindo com acréscimo patrimonial, mas representando mera atualização do valor nominal da obrigação. Já os juros de mora possuem natureza indenizatória e compensatória, sendo decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação.

Pois bem, de acordo com a tese fixada no Tema 1368 “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Desta forma, os juros de mora e a correção monetária devem obedecer ao definido na tese acima transcrita.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes, de forma que, em relação ao saldo devedor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, com termo inicial a contar da data do registro do imóvel, conforme especificado no parágrafo único do contrato de compra e venda, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a partir de quando incidirá a taxa legal.

É como voto

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026